Tribunal: TJSP
Processo: 1009919-07.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO. FALTA DE PROVA.

As servidões administrativas têm caráter perpétuo enquanto persistir o interesse público que ensejou sua constituição, sendo necessário para desconstituí-las a ocorrência de uma das situações previstas no Código Civil para a extinção das servidões, circunstância que não se comprovou na espécie.

Não provimento da apelação.